Tribunal: TJES
Processo: 5002928-29.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002928-29.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIRLEI ROSSOW

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RETORNO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo (escavadeira), em virtude de inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária. O agravante pleiteia a reforma da decisão sob o argumento de nulidade da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial retornou ao remetente com a observação "não procurado", sem entrega efetiva no endereço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, com retorno sob a anotação "não procurado", é suficiente para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora nos contratos de alienação fiduciária decorre do vencimento do prazo para pagamento, conforme § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

A comprovação da mora prescinde da entrega em mãos do destinatário ou da prova do efetivo recebimento, bastando o encaminhamento da notificação ao endereço constante no instrumento contratual.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), consolidou o entendimento de que o envio da correspondência ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora.

A instituição financeira cumpriu o requisito legal ao demonstrar o envio da notificação para o local indicado na Cédula de Crédito Bancário, o que autoriza a manutenção da medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a comprovação da mora nas instituições de busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/1969), basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato.

O retorno da notificação com a informação "não procurado" ou similar não retira a validade da constituição em mora, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, § 2º do art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, REsp nº 2.230.042/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
EDIRLEI ROSSOW
contra a respeitável decisão interlocutória proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES
que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, deferiu a liminar para apreensão do veículo descrito na inicial.

Em suas razões recursais (
id.
18290493
), o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira não teria sido entregue em seu endereço, retornando ao remetente com a anotação “não procurado”.

Por decisão de
id.
18318483
, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (
id.
18863275
), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de preparo e por suposta supressão de instância. No mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo, sustentando a regularidade da constituição em mora e a validade da notificação enviada ao endereço contratual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5002928-29.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIRLEI ROSSOW

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato garantido por alienação fiduciária.

Inicialmente, afasto a preliminar de deserção arguida em contrarrazões.

Isso porque, por ocasião da análise do pedido de tutela recursal, foram deferidos ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça exclusivamente para o processamento deste recurso, não havendo, portanto, falar em ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade por falta de recolhimento do preparo.

Também não merece acolhida a preliminar de supressão de instância.

A controvérsia devolvida a esta Corte limita-se ao exame da presença dos requisitos que autorizaram o deferimento da liminar de busca e apreensão, notadamente a regularidade da comprovação da mora, matéria expressamente apreciada na decisão agravada e diretamente relacionada ao cabimento da medida constritiva deferida na origem.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.
No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida com a anotação “não procurado”, é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciante em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

Nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, a simples anotação “não procurado” no aviso de recebimento não afasta, por si só, a regularidade da constituição em mora, justamente porque, à luz da orientação vinculante do Colendo STJ, não se exige a demonstração do efetivo recebimento da correspondência, bastando o envio ao endereço contratual.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". VALIDADE. TEMA 1.132/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Controvérsia acerca da validade da constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial, remetida ao endereço indicado no contrato, retorna ao credor com a anotação "não procurado".

2. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS), firmou tese no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

3. O dever de manter o endereço atualizado constitui obrigação do devedor, decorrente do princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

4. Satisfaz-se a exigência legal do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/1969 com a prova do envio da notificação ao endereço constante do contrato, mostrando-se irrelevante o motivo da devolução da correspondência, como "ausente", "mudou-se" ou "não procurado".

5. Acórdão recorrido que, ao exigir a efetiva entrega da notificação para a caracterização da mora, dissentiu do entendimento vinculante firmado por esta Corte, impondo-se a sua reforma para reconhecer a regular constituição em mora do devedor e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.230.042/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 8/5/2026.)

Com efeito, no caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira encaminhou a notificação extrajudicial ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, sendo o aviso de recebimento juntado aos autos apto a comprovar o envio ao local indicado no contrato.

A circunstância de a correspondência ter retornado com a anotação “não procurado” não invalida, por si só, a constituição em mora, pois a tese repetitiva não condiciona a validade da notificação ao efetivo recebimento pelo devedor, tampouco à entrega positiva no endereço contratual.

Por conseguinte, não se evidencia ilegalidade na decisão agravada, uma vez que a instituição financeira comprovou o encaminhamento da notificação ao endereço contratual, atendendo ao requisito exigido pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, interpretado à luz do Tema Repetitivo nº 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

É como voto.